Tribunal: STF
Processo: HC 86789
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
Ementa: 1. Habeas Corpus. 2. Processual Penal. 03. Tráfico ilícito
de entorpecentes. 4. Alegação de excesso de prazo da prisão
preventiva. 5. Constrangimento ilegal não-caracterizado pelo fato de
 a demora processual ser imputada à defesa. 6. Alegação de nulidade
por não-observância do rito do art. 38 da Lei no 10.409/02. 7.
Inexistência de prejuízo. 8. O dano que gera nulidade deve ser
concreto e oportunamente demonstrado em cada situação. 9.
Precedentes. 10. Ordem denegada